Tribunal: TJPA
Processo: 0802515-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802515-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE NILSON SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade do apenado, após o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem o pagamento da pena de multa imposta, sem comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se a extinção da punibilidade é cabível na ausência de pagamento da multa, quando o condenado não comprova sua incapacidade financeira para adimplir a sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa possui natureza de sanção penal e, em regra, seu inadimplemento impede a extinção da punibilidade, exceto quando comprovada a hipossuficiência do condenado.

4. A decisão agravada extinguiu a punibilidade sem analisar a condição econômica do apenado ou intimá-lo para demonstrar sua incapacidade de pagar a multa, contrariando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 931.

5. A presunção de hipossuficiência deve ser afastada se não houver comprovação suficiente, cabendo ao juízo intimar o apenado para que demonstre a impossibilidade de pagamento da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão cassada. O apenado deverá ser intimado para comprovar sua incapacidade de adimplir a pena de multa, e somente após, se comprovada a hipossuficiência, deverá ser declarada extinta a punibilidade.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade, salvo quando demonstrada a hipossuficiência do condenado, cabendo ao juízo intimá-lo para comprovação da sua incapacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 51; CPP, art. 164; STJ, Tema 931.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 12709365), que, nos autos do autos do Processo de Execução n.º 0000943-65.2019.8.14.0105, diante do término do cumprimento da pena privativa de liberdade, em que pese o não pagamento da pena de multa, julgou extinta a punibilidade do apenado
JOSÉ NILSON SILVA GOMES
, condenado, como incurso no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de proibição de frequentar determinados lugares, e de multa, na importância de 01 (um) salário-mínimo.

Em
razões recursais
, a representante do
Dominus Litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de reforma. Salienta que, “na hipótese de condenação concomitante da pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária só não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade quando ele demonstrar ser hipossuficiente, o que não restou configurado nos presentes autos.

Assevera que, no julgamento da
“Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.150 firmou o entendimento de que a alteração do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter criminal da pena de multa, de modo que o seu inadimplemento impediria a extinção da punibilidade – compreensão posteriormente sintetizada pela Lei 13.964/2019”.

Acrescenta que
“Em decorrência da posição do STF e da alteração do Código Penal, em setembro de 2021, o STJ reformou a tese do Tema 931 para considerar que o não pagamento da multa deve obstar a extinção da punibilidade”
.

Sustenta que,
“a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal, alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, passa a estabelecer que, "transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.

Aduz, inclusive, não haver nos autos comprovação alguma acerca da impossibilidade do pagamento dos dias-multa arbitrados no decreto condenatório.

Nessa conjuntura, requer seja o agravo conhecido e provido, para prosseguimento do feito com intimação do apenado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da dívida com juros e multa de mora e encargos, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

Em
contrarrazões
(ID 18776636), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso interposto, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão interlocutória, manteve a decisão agravada por seu próprio fundamento
(ID 20046469).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo,
“devendo ser reformulada a decisão que extinguiu o processo de execução penal, determinando-se o regular prosseguimento, de acordo com o rito previsto no artigo 164 e ss. da Lei de Execução Penal.”

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante na almejada reforma da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 12709365), que, nos autos do autos do Processo de Execução n.º 0000943-65.2019.8.14.0105, diante do término do cumprimento da pena privativa de liberdade, em que pese o não pagamento da pena de multa, julgou extinta a punibilidade do apenado
JOSÉ NILSON SILVA GOMES
, condenado, como incurso no tipo penal inserto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de proibição de frequentar determinados lugares, e de multa, na importância de 01 (um) salário-mínimo.

Na espécie, a controvérsia recursal refere-se à análise da possibilidade de extinção da punibilidade do condenado, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa que lhe foi imposta.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu que a ausência de pagamento da multa não configura impedimento para a declaração de extinção da punibilidade. Dessa forma, foi declarada a extinção da punibilidade do reeducando.

Cumpre destacar que a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal, e o artigo 32, inciso II, do Código Penal.

Todavia, o inadimplemento da sanção pecuniária por parte do condenado
que comprovar a sua impossibilidade econômica
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, desde que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos tenha sido integralmente cumprida.

Há de se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 931, no âmbito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

Posteriormente, a referida Corte revisou a tese anteriormente fixada, assentando o entendimento de que a desconstituição da presunção de hipossuficiência do apenado deve ser devidamente fundamentada pelo juízo competente.

A nova redação do Tema 931 dispõe o seguinte:

“O inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, desde que demonstrada a hipossuficiência do condenado, salvo se o juízo competente, por decisão suficientemente motivada, indicar concretamente a possibilidade de adimplemento da sanção pecuniária.”

Veja-se, ainda:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE DA EXISTÊNCIA DE UMA EXPRESSIVA MAIORIA DE EGRESSOS SEM MÍNIMOS RECURSOS FINANCEIROS. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. DIFICULDADES DE REALIZAÇÃO DO INTENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL ANTE OS EFEITOS IMPEDITIVOS À CIDADANIA PLENA DO EGRESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel.

Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o STF firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, pela Lei n. 13.964/2019.

3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel.

Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 21/9/2021), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar que, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

4. De toda sorte, é razoável inferir que referida decisão do STF se dirige àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção pecuniária, geralmente relacionados a crimes de colarinho branco, de modo a impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de impunidade. Demonstra-o também a decisão do Pleno da Suprema Corte, ao julgar o Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, a respeito da exigência de reparação do dano para obtenção do benefício da progressão de regime. Na ocasião, salientou-se que, "especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública - como também nos crimes de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos" (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-052 divulg. 17/3/2015 public. 18/3/2015, grifei).

5. Segundo dados do INFOPEN, colhidos até junho de 2023, 39,93% dos presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o patrimônio; 28,29%, por tráfico de drogas, seguidos de 16,16% por crimes contra a pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa.

6. Considere-se ainda o cenário d o sistema carcerário, que expõe as vísceras das disparidades socioeconômicas arraigadas na sociedade brasileira, e que evidenciam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e a extrema dificuldade de reinserção social do egresso em geral, na sua desejada inclusão em alguma atividade profissional e na retomada de seus direitos políticos. A propósito, consoante apontado pelo relatório "O Preço da Liberdade: Fiança e Multa no Processo Penal", elaborado pela organização não governamental CONECTAS, "é possível notar como as penas-multa passam a representar outro ônus para aqueles que satisfizeram suas penas restritivas de liberdade ou restritivas de direitos. Assim, mesmo aqueles que cumpriram integralmente suas penas, ainda precisam enfrentar a desproporcionalidade e a crueldade do sistema, já que são obrigados a pagar multas que foram fixadas quando condenados. A depender do perfil do réu, essas multas acabam aprofundando ainda mais a desigualdade econômica e social existente na população apenada, uma vez que após a saída da prisão retornam com frequência para a situaçã o anterior a sua prisão, agora sobreposta com o estigma de ex-preso."[...] "os egressos nestas condições ficam em uma espécie de limbo legal/social, pois essas pessoas já cumpriram suas penas de prisão, contudo estão impossibilitadas de exercer direitos básicos como: efetivo direito ao voto, inscrição em programas sociais, admissão ao serviço público por concurso etc. " 7. É oportuno lembrar que, entre outros efeitos secundários, a condenação criminal transita da em julgado retira direitos políticos do condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República de 1988. Como consequência, uma série de benefícios sociais - inclusive empréstimos e adesão a programas de inclusão e de complementação de renda - lhe serão negados enquanto pendente dívida pecuniária decorrente da condenação.

8. Ainda na seara dos malefícios oriundos do não reconhecimento da extinção da punibilidade, o art. 64, I, do Código Penal determina que, "para efeito de reincidência: [...] não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação", o que implica dizer que continuará o condenado a ostentar a condição de potencial reincidente enquanto inadimplida a sanção pecuniária.

9. Não se mostra, portanto, compatível com os objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito - destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça" (Preâmbulo da Constituição da República) - que se perpetue uma situação que tem representado uma sobrepunição dos condenados notoriamente incapacitados de, já expiada a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, solver uma dívida que, a despeito de legalmente imposta - com a incidência formal do Direito Penal - não se apresenta, no momento de sua execução, em conformidade com os objetivos da lei penal e da própria ideia de punição estatal.

10. A realidade do sistema prisional brasileiro esbarra também na dignidade da pessoa humana, incorporada pela Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III, como fundamento da República. Ademais, o art. 3º, inciso III, também da Carta de 1988, propõe a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, propósito com que claramente não se coaduna o tratamento dispensado à pena de multa e a conjuntura de prolongado "aprisionamento" que dela decorre.

11. Razoável asserir, ainda, que a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres contradiz o princípio isonômico (art. 5º, caput, da Carta Política) segundo o qual desiguais devem ser tratados de forma desigual, bem como frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, conforme a expressa e nítida dicção do art. 1º da Lei de Execução Penal: "Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".

12. A benfazeja eficiência do sistema de cobrança de multas por parte do Ministério Público - afinal de contas, se é tal órgão a tanto legitimado e se é o fiscal da legalidade da execução penal, deve mesmo envidar esforços para fazer cumprir as sanções criminais impostas aos condenados - pode, todavia, se revelar iníqua ao se ignorarem situações nas quais, por óbvio, não possui o encarcerado que acaba de cumprir sua pena privativa de liberdade as mínimas condições de pagar tal encargo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de seus familiares.

13. É notória a situação de miserabilidade econômica da quase totalidade das pessoas encarceradas neste país, em que apenas uma ínfima parcela dos presos possuem algum recurso auferido durante a execução penal. Os Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário 14º ciclo SISDEPEN - Período de referência: Janeiro a Junho de 2023, da Secretaria Nacional de Políticas Penais Diretoria de Inteligência Penitenciária indicam que, dos 644.305 presos no país, apenas 23 recebem mais do que 2 salários mínimos por trabalho remunerado no sistema penitenciário. Do restante, 26.377 recebem menos que 3⁄4;

34.152 entre 3⁄4 e 1; e 7.609 entre 1 e 2 salários mínimos. Não bastasse essa escassez de recursos, apenas 795 deste universo de mais de 644 mil presos possuem curso superior, o que sinaliza para uma maior dificuldade de reinserção no mercado de trabalho para a grande maioria dos demais egressos do sistema.

14. Tal realidade não aproveita, evidentemente, presos que já gozavam, antes da sentença condenatória, de uma situação econômico-financeira razoável ou mesmo cômoda, como, de resto, não aproveita os poucos, ou pouquíssimos, condenados financeiramente bem aquinhoados que cumprem pena neste país. Vale mencionar que, do total de 644.305 presos no país, somente 1.798 (menos de 0.5 % deles) cumprem pena pelos crimes de peculato, concussão, excesso de exação, corrupção passiva e corrupção ativa . Ainda que somemos a estes também os condenados por outros crimes de colarinho branco (lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta etc), não se tem certamente mais do que 1% de todo o sistema penitenciário com pessoas condenadas por ilícitos penais com alguma chance de serem melhor situadas financeiramente.

15. A estes, sim, deve voltar-se todo o esforço do Ministério Público para executar as penas de multas devidas, e não aos que, notoriamente, após anos de prisão, voltam ao convívio social absolutamente carentes de recursos financeiros e sequer com uma mínima perspectiva de amealhar recursos para pagar a dívida com o Estado.

16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete, especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a possibilidade de que o condenado não se encontra nessa situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer, presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa.

17. A propósito, o Decreto Presidencial de indulto natalino, n. 11.846/2023, abrangeu pessoas "condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor" (destaquei). Isso equivale a dizer que, para o Poder Executivo, é melhor perdoar a dívida pecuniária de quem já cumpriu a integralidade da pena privativa de liberdade e deseja - sem a obrigatoriedade de pagar uma pena de multa até um valor que o Estado costuma renunciar à cobrança de seus créditos fiscais - reconquistar um patamar civilizatório de que até então eram tolhidos em virtude do não pagamento da multa.

18. No caso em debate, o Juízo singular procedeu ao exame das condições socioeconômicas a que submetido o apenado, a fim de averiguar a possibilidade de incidência da tese firmada no Tema 931, o que o levou a concluir pela vulnerabilidade econômica do recorrido. O Tribunal, ao cassar a decisão que reconhecera a extinção da punibilidade do recorrente, aduziu que "a multa, enquanto pena, legitima sua cobrança pelo Ministério Público, não comportando a declaração antecipada de sua extinção pendente seu pagamento e enquanto exigível" (fl. 79), isso sem que tenha o Parquet estadual, em seu recurso de agravo, colacionado aos autos elementos probatórios hábeis a demonstrar a capacidade financeira do apenado para arcar com o imediato pagamento da pena de multa.

19. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a fim de permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui amparo no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", podendo ser elidida caso esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando.

20 . Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e fixar a seguinte tese: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

(STJ, REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”

Deveras, a pena de multa deve ser exigida apenas daqueles que possuem condições de adimpli-la, sob pena de esvaziamento do caráter punitivo da sanção pecuniária. Em determinadas tipificações penais, tal pena desempenha função crucial, sendo, em muitas ocasiões, a única forma eficaz de aplicação da sanção penal.

Ademais, a distinção entre aqueles que têm condições de pagar e os que se encontram em situação de hipossuficiência, para fins de aplicação da multa, poderia violar o princípio da isonomia, garantia constitucional fundamental.

Conclui-se, portanto, que o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não constitui óbice ao reconhecimento da extinção da punibilidade,
desde que comprovada a hipossuficiência do condenado.

Ao se proceder à análise dos autos do processo de execução n.º 0000943-65.2019.8.14.0105, verifica-se que o condenado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, sendo tal fato incontroverso. No caso, entretanto, consoante, inclusive, afirmado pela RMP,
inexiste nos autos prova inequívoca da hipossuficiência do agravado, uma vez que sequer intimado para tal manifestação. No
decisum
objurgado, ademais, não foi analisada a situação econômica do agravado, no intuito de ser esclarecida a possibilidade ou não de adimplemento da sanção pecuniária.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, para cassar a decisão agravada, a fim de que o apenado seja intimado para fins de demonstrar a impossibilidade de adimplemento da pena de multa, e, apenas após, caso demonstrada sua hipossuficiência, seja extinta sua punibilidade.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024